Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPOSIÇÃO ATIVA. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO POR TARIFA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. UNIDADE CONSUMIDORA. IMÓVEL. PARTE RÉ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO E O DIREITO INVOCADO LATENTES. BANCO DE DADOS DA CONCESSIONÁRIA. REGISTRO DO NOME DA DEMANDADA NO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DA PRESTADORA. CADASTRO ULTIMADO EM DATA ANTERIOR À GERAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. SOLICITAÇÃO DE REPAROS E REGISTRO DE IRREGULARIDADE. TERMO SUBSCRITO PELO IRMÃO DA DEMANDANTE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA LATENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Alinhavada causa de pedir que enlaça a parte postada na composição passiva com os fatos e o direito invocado, denotando sua evidente pertinência subjetiva com o arcabouço fático invocado, resta ultimado o necessário ao reconhecimento de sua evidente legitimação para a causa na conformidade da teoria da asserção incorporada pelo direito processual brasileiro e pelo legislador processual, tornando inviável que, demandando a apreensão da vinculação da parte com os fatos e direito invocado, de molde a responder pelos efeitos almejados, digressão probatória, seja a postulação resolvida sob o prisma da ilegitimidade passiva ad causam, nomeadamente porque, abstratamente, subsistindo aludida vinculação, a legitimação resta por evidenciada, sendo a definição ou rejeição do direito invocado em face da parte assim acionada matéria passível de ser resolvida somente mediante provimento que perscruta o mérito.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.